Tribunal: TJDFT
Processo: 0712522-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NO ÂMBITO DISTRITAL. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA, LITISCONSÓRIO COM A CÂMARA LEGISLATIVA DO DF, FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. OMISSÃO LEGISLATIVA. FATO INCONTROVERSO. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI COMPLEMENTAR 142/2013, QUE DISCIPLINA A MATÉRIA NO ÂMBITO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.
1. A tese de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio necessário, com a Câmara Legislativa do Distrito Federal, não encontra amparo no art. 40, § 4o-A, da CF, incluído pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019, tampouco no art. 71, II, § 1o, II, da LODF, que confere ao governador, a iniciativa de leis complementares que disponham sobre servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria.
2. O Plenário do STF, ao julgar o Agravo Regimental no Mandado de Injunção n. 7620/DF, definiu que a competência legislativa, no caso, é concorrente, podendo, cada ente estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados, para aposentadoria especial no regime próprio, voltado a suprir omissão normativa sobre a questão.
3. A preliminar de falta de interesse de agir, por ausência de prova da deficiência física da impetrante, igualmente não prospera, por impertinente para a solução da lide, cabendo ressaltar que a prova da deficiência decorre da própria investidura no cargo público, em vaga reservada a candidatos portadores de deficiência, conforme se infere dos autos.
4. Do mesmo modo, rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo, ante a juntada aos autos, pela impetrante, da íntegra do processo administrativo em que requereu a aposentadoria especial por deficiência.
5. É incontroverso nos autos, a falta de norma regulamentadora, no âmbito distrital, que verse sobre aposentadoria especial para servidor público, portador de deficiência, tendo a autoridade coatora, em suas informações, se limitado a sustentar a necessidade de preenchimento dos requisitos da Lei Complementar n. 142/2013, norma de âmbito federal que regulamenta o § 1o do art. 201 da Constituição Federal, no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência, segurada do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.
6. Requisitos do mandado de injunção atendidos, nos termos do art. 5o, inc. LXXI, da Constituição Federal, e do art. 2o da Lei n. 13.300/16, combinados com o art. 40, § 4o-A, da Constituição Federal, evidenciando que a omissão legislativa está obstando, à impetrante, o exercício de um direito garantido constitucionalmente.
7. Até que seja regulamentado o direito à aposentadoria especial dos servidores públicos, portadores de deficiência, submetidos ao regime próprio de previdência social do DF, deve ser aplicada, por analogia, a Lei Complementar n. 142/2013, que trata da aposentadoria da pessoa com deficiência, segurada do Regime Geral de Previdência Social. Precedentes do STF e deste tribunal.
8. Preliminares rejeitadas. Ordem concedida.